Tribunal: TJDFT
Processo: 0715583-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0715583-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA AMANCIA DO AMARAL AGRAVADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A, ROBERTO LUZ DE BARROS BARRETO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANA AMANCIA DO AMARAL contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0032344-26.2004.8.07.0001, proposto em desfavor da Agravante por PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A. e ROBERTO LUIZ DE BARROS BARRETO, deixou de apreciar a alegação de impenhorabilidade do imóvel constrito e indeferiu o pleito de nova avaliação do bem. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos, in verbis: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Nada a prover quanto ao pedido de item I de ID Num. 86066974 - Pág. 8, pelo mesmo fundamento constante no primeiro parágrafo da decisão de ID Num. 80674567. De outra parte, indefiro o pedido de item ‘II’ de ID Num. 86066974 - Pág. 8, pois não se mostra razoável buscar nova avaliação do imóvel constrito na fase ainda aguda da crise pandêmica, uma vez que pode ensejar a apuração de desvalorização (ou valorização) desproporcional e momentânea, sendo mais sensato e prudente aguardar a estabilização da situação, quando o pedido de avaliação poderá ser reformulado (Acórdão 1296729, 07288713220208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 11/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, nova avaliação do imóvel só seria possível e justificável se ultrapassado mais de um ano após a data da primeira avaliação, e compulsando os autos, verifica-se que tal prazo ainda não se esgotou, restando válida, portanto, a avaliação anterior de ID Num. 60121406, homologada judicialmente pela decisão de ID Num. 70638458 (Acórdão 1018709, 07023107320178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2017, publicado no DJE: 31/5/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, prossiga-se nos termos da decisão de ID Num. 84808741. Intimem-se.” Os Embargos de Declaração manejados pela ora Agravante na origem foram rejeitados. Sustenta a Agravante que não há preclusão quanto à alegação de impenhorabilidade do imóvel, uma vez que o tema já abordado no Feito diz respeito à impenhorabilidade do imóvel do casal e que a impenhorabilidade ora afirmada refere-se unicamente à viúva. Tece arrazoado jurídico e conclui que o recurso deve ser provido para o fim desconstituir a penhora do bem. Quanto à avaliação do bem penhorado, assevera a Agravante que deve ser deferida nova avaliação do imóvel, nos termos do art. 873, inciso II, do Código de Processo Civil, já que a pandemia de coronavírus trouxe crescimento ao mercado imobiliário. Argumenta que a decisão agravada veiculou o reconhecimento de alteração no valor do imóvel, mas, ao revés, indeferiu o pedido. Afirma que não será possível realizar um novo pedido de avaliação se o imóvel já tiver sido expropriado, notadamente porque a hasta pública está marcada para o dia 01/06/2021. Diz que a avaliação fora realizada há mais de 1 (um) ano e 2 (dois) meses e que o cenário mudou desde então. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede o provimento do recurso “para que seja reformada a decisão agravada com o reconhecimento de que o imóvel é bem de família, com cancelamento da penhora determinada; iv) Subsidiariamente, caso a penhora sobre o imóvel da Agravante não seja desconstituída, o CONHECIMENTO e PROVIMENTO do presente agravo de instrumento, nos termos das razões expostas, para que haja a desconsideração da avaliação realizada, para que ocorra apenas quando a situação da pandemia esteja estabilizada; v) Subsidiariamente, a Agravante pugna que, com a reforma da decisão agravada, caso este E. Tribunal não entenda pela suspensão da hasta pública, que determine, ao menos, a realização de nova avaliação do imóvel, considerando o decurso de mais de um ano desde a última avaliação.” (Num. 25695343 - Pág. 24). Preparo regular (Num. 25695344). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0032344-26.2004.8.07.0001, deixou de apreciar a alegação de impenhorabilidade do imóvel constrito e indeferiu o pleito de nova avaliação do bem. Ressalto que, quanto ao tema da impenhorabilidade (bem de família), o ato judicial ora impugnado não ostenta conteúdo decisório. Com efeito, o atual Código de Processo Civil alterou a disciplina do recurso de Agravo de Instrumento para estabelecer as respectivas hipóteses de cabimento. Assim, o art. 1015 apresenta a seguinte redação, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...). Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” O caput e o parágrafo único do referido art. 1.015 exigem, portanto, que tenha sido prolatada decisão interlocutória na fase de cumprimento de sentença. Conforme pode ser observado das razões recursais, a Agravante insurge-se contra ato judicial que não tem cunho decisório, tendo em conta que, apresentado o pleito na origem, o Juiz deixou de apreciar o pedido. Assim constou da decisão agravada: “Nada a prover quanto ao pedido de item I de ID Num. 86066974 - Pág. 8, pelo mesmo fundamento constante no primeiro parágrafo da decisão de ID Num. 80674567”. Dessa forma, quanto ao ponto, verifica-se que não há decisão interlocutória proferida nos autos, mas, sim, despacho, de forma que o caso vertente amolda-se ao disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil, sendo irrecorrível o ato. Nesse sentido podemos invocar os seguintes arestos proferidos por este egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ART. 932 III CPC. RECURSOS INADMISSÍVEIS. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. 1. Os despachos de ‘nada a prover’ e que intima a parte em atenção ao disposto no art. 10 do CPC não possuem conteúdo decisório, não podendo ser objeto de recurso, em atenção ao disposto no art. 1.001 do CPC. 2. Além disto, o CPC é claro ao estabelecer que só cabem Agravo de Instrumento e Agravo Interno em face de decisão interlocutória, o que não é caso dos autos. 3. O art. 932, III do CPC estabelece que os recursos inadmissíveis não podem ser conhecidos. 4. Agravo interno e Agravo de Instrumento não conhecidos.” (Acórdão n.1029402, 07019487120178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/07/2017, Publicado no DJE: 26/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL - MATÉRIA NÃO APRECIADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA. 1) - Correta a decisão monocrática que, vislumbrando ser o agravo de instrumento inadmissível, pois interposto contra pronunciamento judicial sem conteúdo decisório, a ele nega processamento. 2) - Não pode o segundo grau de jurisdição conhecer, em sede de agravo de instrumento, de matéria ainda não apreciada pela instância de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3) - Não possui a manifestação judicial de ‘nada a prover’ qualquer conteúdo decisório. 4) - Agravo regimental conhecido e desprovido.” (Acórdão n.810134, 20140020138673AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2014, Publicado no DJE: 15/08/2014. Pág.: 112 - grifei) “PROCESSO CIVIL. DECISÃO QUE APLICA A PENA DE DESERÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA O ATO JUDICIAL PROFERIDO EM FACE DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. DESCABIMENTO. 1. Se o ato de conteúdo decisório, por meio do qual o MM. Juiz processante proclamou a deserção do recurso, não foi objeto de agravo, mas, sim, de simples pedido de reconsideração, não pode a parte prejudicada, posteriormente, interpor recurso de agravo em face do ato judicial por meio do qual o juiz assinala haver ‘nada a prover’ com relação ao pedido de reconsideração. O ato judicial por meio do qual o juiz proclama ‘nada a prover’, por não ostentar conteúdo decisório, não desafia, só por isso, a interposição de recurso de agravo. 2. A rigor e por força do princípio da taxatividade, o pedido de reconsideração não é recurso (art. 496, CPC) e, assim, não suspende, não interrompe, não renova e nem reabre o prazo para o recurso próprio. 3. Agravo regimental conhecido, mas improvido.” (Acórdão n.156923, 20020020022782AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/05/2002, Publicado no DJU SEÇÃO 3: 07/08/2002. Pág.: 52 - grifei) Assim, a matéria devolvida ao exame desta Corte de Justiça por meio do presente recurso instrumental é, unicamente, o indeferimento do pleito de nova avaliação do bem penhorado. Feita essa ressalva, é certo que o art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Tendo em vista o exame perfunctório próprio desta sede processual, não vislumbro, entretanto, a probabilidade do direito da Agravante. Com efeito, deve ser registrado, inicialmente, que a avaliação realizada por Oficial de Justiça no Feito originário em 23/03/2020 apontou o valor de R$ 8.600.000,00 (oito milhões e seiscentos mil reais) e trouxe a descrição do bem, assim como os critérios utilizados pela Avaliadora (Num. 60121408 a 60121406 do Feito originário). A ora Agravante apresentou impugnação à avaliação e foi ouvida a contraparte, sobrevindo em 24/08/2020 a decisão de ID Num. 70638458 do Feito originário, em que foi homologada a avaliação: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Não conheço das manifestações de ID 49885455 e ID 61154146, esta última no que diz respeito à tese de impenhorabilidade trazida, uma vez que a discussão acerca da impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 720 se encontra preclusa, vide teor das decisões de ID 41790188, páginas 5/9, ID 41790188, página 57, ID 41790188, páginas 229/237, ID 41790209, páginas 193/195 e ID 41790209, páginas 247/250. No que tange a impugnação ao laudo de avaliação de ID 60121406, razão não assiste à executada, uma vez que a regra imposta no art. 873 é a da não repetição da avaliação, sendo necessário que a executada apresentasse provas contundentes que demonstrem a ocorrência das exceções previstas no referido dispositivo legal, o que não foi feito. Ademais, a avaliação judicial efetuada por Oficial de Justiça goza de fé pública, só admitindo refutação mediante provas contundentes em sentido contrário (laudo técnico, elementos documentais, etc.), o que não ocorreu no caso em análise. Nesse sentido, assim decidiu o e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO. LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO AFASTADA. O laudo de avaliação de imóvel, realizado por Oficial de Justiça avaliador em conformidade com as exigências legais, goza de presunção de legitimidade e veracidade, não podendo ser infirmado por alegações de erro desprovidas de prova robusta. Não tendo sido apresentados motivos convincentes para a incorreção do valor atribuído ao imóvel pelo oficial avaliador, o qual considerou as características do imóvel, de acordo com o previsto no Código de Processo Civil, deve ser mantida a decisão agravada, que homologou a avaliação do bem. (Acórdão 1259501, 07055661920208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LAUDO DE AVALIAÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO. ARTIGO 873 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ERRO DO AVALIADOR. 1. A alegação genérica de erro no laudo pericial quanto ao valor venal do imóvel, sem que esteja acompanhada de elementos probantes hábeis a demonstrar eventual equívoco na avaliação já realizada, mostra-se insuficiente para desconstituir a homologação do laudo no juízo a quo, bem como a embasar o pedido de nova reavaliação, conforme artigo 873 do Código de Processo Civil/2015. 2. Ausente nos autos elementos probatórios que demonstrem a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, merece prevalecer a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça, que possui fé pública e se pautou em critérios objetivos do mercado. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1238396, 07007127920208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, rejeito a impugnação à avaliação de ID 61154146 e homologo o laudo de ID 60121406. Considerando o disposto no art. 4o, § 2o, da Portaria Conjunta 72 de 26/06/20202, do TJDFT, segundo o qual é vedada a prática de qualquer trabalho presencial nas dependências do Tribunal, esclareça, a parte exequente, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de desconstituição da penhora e extinção do processo, se possui interesse na realização de leilão eletrônico por leiloeiro público credenciado ao TJDFT, devendo indicar, em caso afirmativo, o leiloeiro dentre aqueles credenciados, conforme lista do site do TJDFT, disponível no endereço http://www.tjdft.jus.br/cidadaos/leiloes-e-depositos/individuais/presencial, consoante faculta o artigo 4o da Resolução no 01/2017 do TJDFT. Intimem-se.” Contra a referida decisão, a ora Agravante interpôs o Agravo de Instrumento n.o 0750554-28.2020.8.07.0000, o qual não fora conhecido em razão de irregularidade formal. Nesse descortino, encontrando-se preclusa a decisão em que se rejeitou a impugnação da ora Agravante e foi homologada a avaliação, a pretensão recursal ora deduzida somente se baseia na afirmação de que deve haver nova avaliação em razão do tempo decorrido desde a realização do ato, notadamente em razão da pandemia de coronavírus. O art. 873, inciso II, do Código de Processo Civil estabelece que será admitida nova avaliação quanto “se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;”. O Código de Processo Civil não prevê a possiblidade de nova avaliação apenas com base no critério de tempo decorrido desde a realização da primeira, de modo que deve haver a análise das peculiaridades de cada caso concreto. In casu, como mencionado anteriormente, a avaliação fora realizada por Oficial de Justiça em 23/03/2020 (Num. 60121408 a 60121406 do Feito originário), ou seja, há aproximadamente 1 (um) ano e 2 (dois) meses. As razões recursais trazem a afirmação de que houve alteração no mercado em razão da pandemia, sem, contudo, apresentar qualquer elemento tendente a demonstrar a veracidade de tal assertiva. Dessa forma, entende-se que a “mera alegação de desvalorização do imóvel em virtude do decurso do tempo não é suficiente para ensejar nova avaliação. É necessário que a parte interessada apresente elementos capazes de demonstrar a efetiva necessidade de reavaliação, com o considerável aumento ou diminuição no valor do bem.” (Acórdão 933238, 20150111364062APC, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/4/2016, publicado no DJE: 12/4/2016. Pág.: 236/266). Confira-se, acerca do tema, o seguinte precedente da Oitava Turma Cível desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. NOVA AVALIAÇÃO. ART. 873 CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA VALORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O cumprimento de sentença pauta-se no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, deve valer-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 2. O art. 873 do CPC permite que o bem objeto de constrição seja submetido a nova avaliação, desde que verificada a diminuição ou majoração do valor inicialmente fixado. 3. Inexiste demonstração de que o imóvel tenha sofrido efetiva valorização para justificar a nova avaliação pleiteada, considerando o curto lapso de tempo entre a data da avaliação e o novo pedido. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1319430, 07456280420208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) Registre-se que, no caso do julgamento acima mencionado, passaram-se aproximadamente 2 (dois) anos entre a avalição e a data de realização da hasta pública. Assim, não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 18 de março de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador